Tribunal: TJSP
Processo: 2291906-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho que apenas determinou a manifestação da parte autora, ora agravada, sobre os termos da contestação, na qual a foi deduzido pedido de tutela provisória. Despacho de mero expediente. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não conhecido.